Tribunal: STF
Processo: RE 1260278
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14):
    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. Ação rescisória fundada em manifesta violação à lei para desconstituir o v. aresto que condenou o Autor a incorporar e pagar diferenças salariais ao Réu. Se o termo inicial para exercitar o direito de propor a rescisória começou a fluir sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, esta a norma aplicável na lide. A rescisória não serve para corrigir eventual injustiça da decisão, má apreciação da prova ou errônea interpretação da lei. Quando fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, a causa de pedir deve indicar ofensa ao direito objetivo, sem investir em interpretações teleológicas ou na divergência entre julgados. O Autor pretende utilizar a ação rescisória como recurso voltado a novo julgamento da causa, de vez que reitera argumentos refutados no recurso de apelação interposto no feito matriz, e pretende desconstituir o julgado com base na alteração jurisprudencial que afastou dos servidores do Poder Judiciário Estadual o direito ao reajuste de 24% (vinte e quatro por cento). Pretensão deduzida na rescisória que encontra óbice na Súmula nº 343 do E. Supremo Tribunal Federal. De acordo com a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal “‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343”. Improcedência do pedido.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 4, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, X; 39, § 1º; 167, II; e 169, § 1º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. acórdão recorrido violou os artigos 2º; 37, X; 39, §1º; 167, II e 169, §1º, todos da Constituição da República, haja vista que a majoração/equiparação de vencimentos de servidores públicos trata-se de matéria sujeita à reserva de lei formal” (eDOC 6, p. 7). 
    Aduz-se, também, que “não tendo sido precedido de autorização por lei formal (circunstância que privou o Poder Legislativo do exercício de sua competência em deliberar acerca da matéria, em clara violação aos artigos 2º; 37, X; 39, §1º; e 169, §1º, da Carta Magna) o ato que, com base em suposta violação do princípio da isonomia, estendeu o índice de 24% a todos os servidores do Judiciário, é nulo, de modo que se mostra impossível a extrapolação do que ali já fora, antijuridicamente, concedido“ (eDOC 6, pp. 8/9 ). 
    Defende-se, ainda, que “a Corte local, ao conceder o “reajuste” sem autorização de lei formal, baseando-se no princípio constitucional da isonomia, também violou o verbete nº 037, da súmula vinculante, do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: Súmula vinculante 37-STF: Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (eDOC 6, p. 10). 
    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 136, da sistemática de repercussão geral (eDOC 8).
    O órgão julgador houve por bem manter o acórdão vergastado (eDOC 10).
    O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (eDOC 13). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou:
    “(...)
    Em primeiro lugar, a lide se julga com base no Código de Processo Civil de 1973 considerando que o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo ocorreu ainda na vigência da referida lei, sob cuja égide iniciou o prazo para propor a ação rescisória. Não é possível retroagir a lei nova nem deixar ao alvedrio da parte escolher a norma aplicável ao julgamento. Neste sentido se posiciona a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal como se observa pelo julgamento da Ação Rescisória nº 944/RJ, julgada em 5.3.80, relator o Ministro SOARES MUNOZ: (...)
    Assentada a norma aplicável, tem-se que o Autor sustenta violação literal de lei, os artigos 267, IV, 269, 282, IV, 286, 333, I, 459, parágrafo único, 469, III, e 472, do Código de Processo Civil de 1973, além dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32, 16, 17 e 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00 e 2º, 37, X, 39, X, 167, II e 169, § 1º, da Constituição da República, considerando que o v. acórdão rescindendo manteve a parcial procedência do pedido formulado na ação de cobrança para reajustar os vencimentos dos Réus sem haver lei específica, dotação orçamentária nem lastro probatório, além de estar prescrita a pretensão. A rescisória não serve para corrigir eventual injustiça da decisão, má apreciação da prova ou errônea interpretação da lei. Quando fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, violação a literal disposição de lei, o Autor deve indicar na causa de pedir a ofensa ao direito objetivo, sem investir em interpretações teleológicas ou na divergência entre julgados. Na verdade, o Autor pretende utilizar a ação rescisória como recurso voltado a novo julgamento da causa, tendo em vista que simplesmente reitera os argumentos já refutados no v. acórdão rescindendo ao limitar a prescrição ao quinquênio anterior a propositura da ação e reconhecer o direto dos Réus ao reajuste com base na súmula nº 300 desta Alta Corte que, como registrado a fls. 421, pasta 417: (...)
    O Autor ‘requenta’ suas alegações com base em julgamentos supervenientes que alteraram a jurisprudência e passaram a afastar dos servidores do Poder Judiciário Estadual o direito ao reajuste de 24% (vinte e quatro por cento) até então reconhecido à categoria, inclusive no incidente Uniformização de Jurisprudência nº 0064836-60.2012.8.19.0000 julgado pelo E. Órgão Especial desta Alta Corte, do qual originada a Súmula nº 300. A alteração jurisprudencial revela a existência de controvérsia entre Tribunais sobre a interpretação da lei, a inviabilizar o manejo da rescisória nos termos da Súmula nº 343 do E. Supremo Tribunal Federal: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343’ [grifo nosso]. Nesse sentido o julgamento da AR 2572 AgR/DF sob a relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI 
    Verifica-se que o Recorrente deixou de impugnar, nas razões recursais, os fundamentos do acórdão vergastado, o que torna aplicável, ao caso, o óbices das Súmulas 283 e 284 desta Corte.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a , do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente